Tribunal: TJDFT
Processo: 0749201-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MENOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, no que se refere ao pedido de dissolução de condomínio, tendo em vista a necessidade de autorização judicial a ser proferida pelo Juízo de Família, por envolver interesse de menor.
2. Tendo o autor comprovado o trâmite da ação perante o Juízo de Família, com pedido de autorização para alienação do imóvel, a medida mais adequada e condizente à hipótese consiste na suspensão do presente feito, no que se refere à dissolução do condomínio, até que sobrevenha a referida autorização, exarada pelo juízo competente. Trata-se de aplicação do art. 313, V, alínea “a” do CPC, além de conferir estrita observância ao princípio da economia processual.
3. O Código de Processo Civil, em decorrência de garantia constitucional (art. 5o, LV, CF), traz expressamente, em seus artigos 9o e 10, a vedação à surpresa das partes. Além disso, de acordo com o artigo 317 do CPC, “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”, disposições que não foram observadas pelo juízo de origem ao proferir a decisão recorrida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.